Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) legitimidade das cobranças empreendidas pela ré; (iii) direito do autor à devolução em dobro dos valores pagos; e (iv) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. Não obstante a natureza consumerista da relação contratual, para que a inversão do ônus da prova milite em favor do autor, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do contratante, o que não ocorreu na espécie, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC. No mesmo sentido: TDJFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.
5. As partes celebraram contrato particular de manutenção de jazigo em em 27/07/2014, ocasião em que foi instituída a prestação anual de R$376,00 (ID 82664031).
6. O autor/recorrente não comprovou que solicitou a rescisão contratual, direito previsto na cláusula quinta do contrato. Ao contrário, em 2020 o autor aderiu "termo de fidelização", mediante o qual obteve desconto sobre o saldo devedor, assegurada a continuidade dos serviços contratados (ID 82664011).
7. Inexistindo abusividade ou vício no contrato, deve ser preservada a liberdade contratual e a autonomia da vontade externada pelas partes no momento da celebração e da ratificação do negócio jurídico (pacta sunt servanda), o que afasta a hipótese de cobrança indevida e a pretensão à repetição do indébito. Inteligência dos artigos 421 e 422 do Código Civil. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2054063, 0724094-02.2024.8.07.0020, Rel.a Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 8.10.2025.
8. Por conseguinte, caracterizado exercício regular de direito (CC, art. 188, I), deve ser afastada a conduta ilícita atribuída à ré, carecendo de amparo legal a pretensão de indenização por danos morais formulada na inicial. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373; CC, arts. 188, I, 421 e 422; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TDJFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025; Acórdão 2054063, 0724094-02.2024.8.07.0020, Rel.a Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 8.10.2025.